Tribunal: TCU
Processo: 000.375/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de recomendação feita em representação constituída com a finalidade de examinar a necessidade de as confederações e federações patronais prestarem contas aos serviços sociais autônomos dos repasses de recursos oriundos das contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salário previstas no art. 240 da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento do subitem 9.5 do Acórdão 754/2024-TCU-Plenário , proferido no processo TC Processo 015.561/2020-8 , autuado com a finalidade de examinar a necessidade de as confederações e federações patronais prestarem contas aos serviços sociais autônomos dos repasses de recursos oriundos das contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salário previstas no art. 240 da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 243 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. determinar a inclusão das disposições do subitem 9.5 do Acórdão 754/2024-TCU-Plenário no escopo do estudo de que trata o TC Processo 006.335/2026-8 (Administrativo); 9.2. arquivar, por perda de objeto, o presente monitoramento, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Trabalho e Emprego.